Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante aponta vício de erro material ao argumento de que o v. Acórdão condenou a parte Recorrente ao pagamento de ônus honorários advocatícios em 10% sobre o valor da CAUSA. Esclarece que houve condenação, de modo que a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação. Pede seja sanado o erro material.
4. Razão assiste à Embargante.
5. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material. Assim, corrijo o item 16 da ementa que, por sua vez, passa a ter a seguinte redação: “Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995”.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.